Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704313-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2022 DA SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF. CARGO DE POLÍCIA PENAL. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FIC. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REABILITAÇÃO. DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. TEMA 22 DO STF. DISTINÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO AUTÔNOMO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O ato administrativo indicado como eivado de vício de ilegalidade foi praticado diretamente por agentes do DISTRITO FEDERAL. O 2o Réu atuou como mero repassador de informações catalogadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Nesse caso, a Banca Examinadora do concurso não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da causa. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva do 2o Réu. 2. Mantem-se o valor atribuído à causa pois se encontra em consonância com os parâmetros previstos no art. 292 do CPC. 3. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF). 4. O entendimento aplicado ao caso dos autos não desconsidera a validade da tese fixada pela Corte Suprema no Tema 22, com repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Isso porque, o caso em questão possui peculiaridades que o difere daquele paradigma (distinguishing) ou superação (overruling) de entendimento daquela Corte. 5. Consta do Boletim de Desempenho - Investigação Social (ID 54669156) que o candidato foi considerando não indicado para o cargo de polícia penal em razão de ter omitido informações quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais – FIC (ID 54669152) sobre as ocorrências n. 9983/2021-0 - 27o DP e n. 5205/2021-0 - 30o DP. Além da aludida omissão, indicaram que o concursando possui outras ocorrências policiais que desabonam sua conduta e são incompatíveis com o cargo pretendido. 6. O candidato possuía condenação com trânsito em julgado, por crime mediante violência contra o patrimônio alheio de forma majorada, cuja sentença de reabilitação foi proferida quando o concurso se encontrava em fase bem avançada. 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada parcialmente. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre o ofício emitido pela polícia civil do Distrito Federal; b) artigos 5o, incisos LV e LVII, e 37, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, sustentando a anulação do ato administrativo que o excluiu da Polícia Penal do Distrito Federal. Argumenta não ser legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou à ação penal. Afirma que não omitiu informações, porquanto não tinha conhecimento das ocorrências, tendo preenchido FIC em consonância com as certidões judiciais e policiais emitidas. Assevera que não se trata de caso de indiscutível gravidade, além de não ter praticado os crimes narrados nas ocorrências, tampouco foi chamado para a continuidade de suposto inquérito. Discorre sobre a Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 22 – RE 560.900/DF. Nas contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao apontado vilipêndio ao artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, não cabe subir o inconformismo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Observa-se das ocorrências policiais n. 9983/2021-0 - 27o DP e n. 5205/2021-0 - 30o DP (ID 54669164 e ID 54669165) que o Autor/Apelado é indicado como suspeito nos aludidos documentos, contudo, não foram localizados nenhuma ação penal originária dessas ocorrências. Acrescenta-se, ainda, que aludidas ocorrências não constam da certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal, no dia 24/04/2023(ID 54669148). Porém, a emissão dessa certidão foi em data posterior ao preenchimento da FIC (ID 54669152) pelo candidato que foi em 06/02/2023. Ademais, consta a ocorrência policial n. 346/2022-0 de 04/05/2022, na qual indica o Autor/Recorrido como comunicante/vítima, noticiando que estavam usando indevidamente seu perfil de WhatsApp (ID 54669161). Todavia, a omissão no preenchimento da FIC (ID 54669152) pelo candidato sobre as ocorrências policiais n. 9983/2021-0 - 27o DP e n. 5205/2021-0 - 30o DP, NÃO foi o único ato/fato motivador de sua exclusão do certame na fase da sindicância da vida pregressa e investigação social. Também foram indicadas a existência de outras ocorrências que desabonam sua conduta, as quais são incompatíveis com o cargo pretendido, não tendo sido tais ocorrências especificadas. No contexto fático/jurídico em questão, o Autor/Apelado concorre a cargo de policial penal, para o qual se exige idoneidade moral, comportamento social não reprovável, conduta ilibada, entretanto, a situação concreta do candidato não se mostra lídima à luz dos elementos de prova constantes dos autos. Contata-se da análise dos autos que o candidato, no passado, foi condenado em ação penal com trânsito em julgado, por crime mediante violência contra o patrimônio alheio de forma majorada. Este Colegiado tem posicionado no sentido de que é irrelevante reabilitação criminal do concursando para efeitos de investigação do comportamento social e vida pregressa. No caso em concreto, a sentença de reabilitação criminal foi proferida durante a realização do certame em questão, 17/03/2023 (ação de reabilitação ajuizada em 31/01/2023 - PJE 0701700-74.2023.8.07.0007), constante do ID 5466914. Sendo que tal fato foi informado à Banca Examinadora, em 06/02/2023, pelo próprio candidato, conforme ele faz prova no ID 54669152, p. 6. Outro fator de relevância para o desfecho da causa é a previsão no item 16.3 do edital de que a investigação da vida pregressa e social do candidato teria como marco inicial a data da inscrição do candidato no concurso público. Acrescenta-se que no item 5.3. do edital indicou o período de inscrições de como sendo de 10/03/2022 a 20/05/2022. Enquanto, a sentença de reabilitação criminal referente ao crime indicado pelo próprio candidato na FIC, foi proferida somente em 17/03/2023 (ID 152692758). Portanto, o ajuizamento da ação de reabilitação criminal pelo Autor/Apelado foi em 31/01/2023 (PJE 0701700-74.2023.8.07.0007)), após 08 (oito) meses do término do prazo para inscrições no concurso, ocasião em que o certame encontrava já em fase bem avançada. No item 12.2. do edital indicou 03/07/2022 como sendo a data provável de realização da prova objetiva do concurso” (ID. 55016840). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Suprema Corte de Justiça, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, nesses aspectos, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguir o apelo extremo no que se refere ao fundamento pela alínea “c” do autorizador constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia (RE 1422636 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023). No que tange ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016